Tribunal: TJMT
Processo: 1012322-81.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012322-81.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Multa de 10%]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DAYANE CARLETTO ZANETTE LUCION - CPF: 029.604.709-07 (ADVOGADO), CLAUDETE APARECIDA DE LIMA - CPF: 895.255.401-97 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. CONDUTA OMISSIVA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento contra decisão que acolheu impugnação ao cumprimento de sentença e afastou a exigibilidade de multa cominatória imposta liminarmente em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, ajuizada contra instituição financeira.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se a ausência de intimação pessoal do devedor obsta a exigibilidade da multa coercitiva, apesar da ciência inequívoca da obrigação imposta judicialmente, e se a penalidade pode ser exigida na fase de cumprimento de sentença, mesmo diante de alegação de inovação recursal pela parte executada.

III. Razões de decidir

3.
A multa foi regularmente cominada na decisão que concedeu,
inaudita altera
pars
, a tutela provisória, tendo o banco sido validamente citado por mandado que continha a íntegra do comando judicial, o que lhe conferiu ciência inequívoca da obrigação e da penalidade
.

4. A manutenção do nome da autora em cadastro de inadimplentes, mesmo após expirado o prazo fixado para cumprimento, caracteriza descumprimento da ordem judicial.

5. A sentença confirmou expressamente a multa, limitando-a a R$ 10.000,00 e autorizando sua cobrança no cumprimento de sentença, já transitado em julgado.

6. A alegação de necessidade de intimação pessoal é inovação recursal, por não ter sido suscitada nas fases anteriores, inclusive em recurso anterior julgado sem menção à tese ora apresentada.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Te
se de julgamento:

“
1.

É exigível a multa cominatória fixada em decisão liminar, devidamente inserida no mandado de citação validamente cumprido, prescindindo de intimação pessoal específica.
2.
A alegação de ausência de intimação pessoal, apresentada apenas na impugnação ao cumprimento de sentença, configura inovação recursal inadmissível
.
”

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Claudete Aparecida de Lima contra decisão da 3a Vara Cível de Tangará da Serra/MT, proferida nos autos do cumprimento de sentença derivado de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais movida contra o Banco Bradesco S/A. A decisão acolheu a impugnação apresentada pela instituição financeira e afastou a exigibilidade da multa cominatória imposta em liminar confirmada na sentença.

A agravante alega nulidade da decisão por acolher argumento novo — ausência de intimação pessoal do devedor —, não ventilado na contestação nem em recursos anteriores. Sustenta que o banco, regularmente intimado por meio eletrônico e representado por procurador com poderes “ad judicia”, descumpriu a ordem de retirada do nome da autora dos cadastros de inadimplentes, conforme documento de 04/12/2020.

Defende que a multa foi corretamente limitada a R$ 10.000,00, sendo objeto de atualização compatível com a sentença e a jurisprudência. Requer a reforma da decisão para reconhecer a exigibilidade da multa, com os acréscimos legais.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Discute-se a exigibilidade da multa cominatória fixada na decisão liminar proferida em 02/03/2020, a qual determinou ao banco agravado a retirada do nome da parte autora dos cadastros de inadimplentes, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 10.000,00
(
id.
29411338
– autos de origem
)
. Essa decisão foi regularmente cumprida por meio de mandado de citação
(id.
id.
31087581
– autos de origem
)
e foi confirmada na sentença
(
id.
116222081
– autos de origem
)
, que também limitou expressamente o valor da penalidade e autorizou sua cobrança no cumprimento de sentença.

A decisão agravada acolheu impugnação ao cumprimento de sentença para afastar a exigibilidade da multa, sob o fundamento de que seria imprescindível a intimação pessoal da parte devedora para deflagrar a contagem da penalidade
(id.
187913879
– autos de origem)
.

Esse entendimento, no entanto, não se sustenta diante do caso concreto.

No caso, a
multa foi cominada na própria decisão que,
inaudita altera
pars
, deferiu a tutela provisória de urgência. Tal decisão integrou o mandado de citação
(id.
31087581
– autos de origem)
devidamente cumprido, conferindo ao agravado ciência inequívoca do conteúdo da obrigação imposta e da penalidade fixada. A citação válida, acompanhada da íntegra da decisão, é meio idôneo para dar ciência ao réu do comando judicial, não sendo exigível intimação pessoal específica para deflagração da multa coercitiva em situações como a dos autos.

A parte agravante comprovou, por meio de documento datado de 04/12/2020
(id.
45140880
– autos de origem)
, que o nome da autora permanecia negativado mesmo após o término do prazo assinado para cumprimento da ordem judicial. Não houve, por parte do banco, demonstração de que tenha adotado providência adequada para a exclusão da inscrição, tampouco se justificou o prolongado descumprimento da obrigação.

Cumpre registrar que a sentença que julgou procedente a ação ratificou expressamente a imposição da multa e limitou seu valor a R$ 10.000,00, autorizando sua cobrança em sede de cumprimento de sentença. Tal comando transitou em julgado, de modo que não cabe rediscutir nesta fase a legalidade da penalidade, mas apenas sua efetivação.

A alegação trazida pelo banco apenas na fase de impugnação
,
de que seria necessária a intimação pessoal da parte para exigibilidade da multa
,
consubstancia inovação recursal, inadmissível nesta fase. A matéria deveria ter sido arguida em contestação, agravo de instrumento ou apelação. De fato, o acórdão que julgou o recurso anterior do banco (
id.
31693441
– autos de origem
) não conheceu de qualquer argumento nesse sentido.

Diante do exposto,
dou provimento
ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada, reconhecendo a exigibilidade da multa cominatória no valor de R$ 10.000,00, conforme estabelecido na sentença transitada em julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025